Tribunal: TJBA
Processo: 8037107-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037107-53.2025.8.05.0000 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: LUIZA ALVES RAMOS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO

(ID Nº
8
9
5
47675
)
. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PIS/PASEP
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA MANTER A DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL

(TEMA 1150 DO STJ)
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037107-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
LUIZA ALVES RAMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .